Tribunal: TJDFT
Processo: 0718423-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718423-24.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACY NEVES DE OLIVEIRA BASTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARANA BANCO S/A, BANCO DIGIO SA, EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURACY NEVES DE OLIVEIRA BASTOS contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível Do Gama, na Ação de Repactuação de Dívidas n. 0702141-05.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARANA BANCO S/A, BANCO DIGIO S.A, EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232028599 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor, por entender que o autor é servidor público com remuneração bruta superior a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), não se justificando a concessão do benefício pretendido. Na oportunidade, destacou que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Em suas razões recursais (ID 71637120), o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Destaca que a soma dos empréstimos ultrapassa o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Assevera que aufere remuneração líquida de R$ 6.268,56 (seis mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), quantia inferior aos 05 (cinco) salários-mínimos, parâmetro estabelecido na Resolução de no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Pondera o agravante que é o único responsável por todos os gastos da sua família, possuindo 4 (quatro) filhos, além de ter a guarda de duas filhas menores e sua mãe idosa. Ao final, o agravante postula a antecipação da tutela recursal, para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A presente controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui os autos de origem, é possível constatar que a renda mensal auferida pelo agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, depreende-se do contracheque do mês de fevereiro de 2025, acostado aos autos de origem, que o agravante aufere renda mensal bruta no valor de R$ 24.976,90 (vinte e quatro mil novecentos e setenta e seis reais e noventa centavos), resultando na renda mensal líquida no valor de R$7.842,83 (sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), consoante documento de ID 230687747, pág. 2. Dessa forma, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebe mais que 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, não restou comprovado que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 07/10/2024; Acórdão 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024; Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelo requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Apesar da alegação de endividamento financeiro, ressalta-se que incumbe ao contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Os julgados a seguir referidos abordam a impossibilidade de que o descontrole financeiro seja motivo suficiente para a obtenção da benesse: Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. O Decreto no 11.567/2023 modificou a redação do artigo 3o do Decreto n. 11.150/2022, passando a prever que deve ser considerado mínimo existencial (a) renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Dessa forma, os documentos acostados aos autos de origem não demonstram o comprometimento do mínimo existencial. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente do agravante. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025 às 17:22:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________________ 1NERY JUNIOR. Nelson NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.